Tribunal: TJMT
Processo: 1035337-44.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso no: Processo: 1035337-44.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: ELIETE PINTO BRANDAO NOGUEIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO EMINENTE DE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENERGISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. IRREGULARIDADE DE MEDIÇÃO INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o refaturamento da fatura gerada em setembro de 2023 e ainda, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. O cerne recursal é pela improcedência da pretensão de recebimento de indenização moral, ou pela minoração da quantia fixada.
4. A recorrida afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, referente a setembro de 2023, que foi realizada inicialmente no valor de R$ 2.680,01 (dois mil seiscentos e oitenta reais e um centavo), o que culminou em dois pedidos administrativos via SAC para refaturamento – realizados em 05/10/2023 e um pedido presencial realizado em 04/10/2023.
5. Cumpre esclarecer que havia já sido informada a existência de previsão de suspensão do fornecimento a ser realizada em 26/10/2023.
6. A presente demanda foi ajuizada em 15/10/2023 e após a ciência da demanda judicial – com liminar para abster de suspensão de fornecimento - a parte recorrente, em 19/10/2023 reconheceu que a fatura foi gerada de forma errônea e recalculou o valor para R$ 408,55 (quatrocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos).
7. A recorrente afirma que por não ter havido negativação do valor, ou ainda, a suspensão dos serviços, não há que se falar em indenização moral.
8. Contudo, como se observa da demanda, a suspensão do fornecimento apenas não foi realizada por força de decisão liminar, sendo que, a recorrida já havia feito três solicitações administrativas, todas sem sucesso e com mais de quinze dias – sem que lhe fosse sequer respondidas as demandas administrativas.
9. Apenas após o ajuizamento da demanda, sob a ameaça da incidência de multa é que a recorrente reconheceu o faturamento indevido e se absteve de causar ainda mais prejuízos a parte consumidora.
10. Restou comprovada a existência de desvio do tempo produtivo da parte consumidora, que inclusive, ante a inércia da recorrente, teve que ajuizar a presente demanda para ter o seu direito assistido e assegurado o acesso ao fornecimento de serviço essencial.
11. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
12. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento da existência de danos morais.
13. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, em especial pelo fato de o fornecimento ter sido suspenso e pelo desvio do tempo produtivo, o que demonstra o descaso da parte recorrente em atender e solucionar a demanda, quando procurada pela parte autora.
14. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
15. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035337-44.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIETE PINTO BRANDAO NOGUEIRA - CPF: 020.954.291-84 (RECORRENTE), TIAGO FELIX COSTA - CPF: 003.861.291-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024